Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS APÓS MODIFICAÇÃO JUDICIAL DA GUARDA. RECEBIMENTO INDEVIDO PELA GUARDIÃ PRETÉRITA. PERDA DA NATUREZA DE ALIMENTOS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pela simples análise do relato feito pelo apelante (genitor), amplamente confirmado pelas provas carreadas aos autos, nota-se que os valores descontados das folhas de pagamento do autor/apelante em dezembro de 2018 à título de pensão alimentícia, após a prolação da decisão judicial de inversão provisória da guarda, foram de fato indevidamente repassados à ré/apelada (genitora).
2. Quando houve o deferimento judicial de inversão provisória da guarda, a menor já estava morando com seu genitor, situação que também respaldou a decisão, de modo que resta claramente indevido o recebimento de tais valores pela apelada que naquele momento já não tinha a guarda de fato da menor, que morava com o pai desde 06/11/2018.
3. A partir do momento em que foi invertida a guarda unilateral da menor e determinada a exoneração do seu genitor do dever de prestar alimentos, a quantia repassada à genitora perdeu a função de pensão, não havendo que se falar em irrepetibilidade.
4. A transferência da quantia para a conta da guardiã pretérita fez surgir o direito do apelante à sua devolução e o dever da apelada de restituir o que foi indevidamente auferido, sob pena de enriquecimento ilícito, de acordo com o que determina o artigo 884 do Código Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.